Tribunal: TCU
Processo: 035.133/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gaspar Domingos Lazari contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1271/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado, tendo o recorrente se limitado a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente apenas argumentou a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando que as repercussões da Resolução TCU 344/2022 já foram consideradas no acórdão condenatório original, em especial no Parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 216); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 266. 1. Processo TC- Processo 035.133/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (04.568.575/0001-66); Gaspar Domingos Lazari (XXX.602.641-XX); Juliano Muniz Cabral (XXX.893.361-XX); Prefeitura Municipal de Confresa - MT (37.464.716/0001-50); Ronio Condão Barros Milhomem (XXX.561.191-XX). 1.2. Recorrente: Gaspar Domingos Lazari (XXX.602.641-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Paulo Cesar da Silva Avelar (21334/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Confresa - MT; Francieli Britzius (19138/O/OAB-MT), representando Juliano Muniz Cabral; Rony de Abreu Munhoz (11972/O/OAB-MT), representando Gaspar Domingos Lazari. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.